Tribunal: TJDFT
Processo: 0711010-02.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. ADVERTÊNCIA DE MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em ação de cobrança, rejeitou a prescrição, negou provimento à apelação da parte ré e deu provimento à apelação da parte autora para determinar a incidência dos juros de mora a partir da citação. A embargante alegou omissão quanto à distinção do caso concreto em relação à jurisprudência do STJ sobre aplicação da taxa SELIC, requerendo efeitos infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da aplicação da taxa SELIC para atualização dos valores, à luz dos precedentes do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material em decisão judicial, conforme art. 1.022 do CPC.
4. Não há omissão no acórdão embargado, pois o índice de atualização monetária foi definido na sentença e, em grau recursal, apenas o termo inicial da incidência foi objeto de análise. A discussão sobre a aplicação da taxa SELIC não foi devolvida em apelação, configurando indevida inovação recursal.
5. Os embargos de declaração não se prestam à apreciação de argumentos novos, não ventilados anteriormente no processo. A insurgência quanto à correção monetária deveria ter ocorrido no momento oportuno, por meio de recurso próprio, sob pena de preclusão.
6. Advertência à parte embargante quanto à possibilidade de aplicação de multa por embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 1.022; CPC art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EmbDcl em AGI, 07052579020238070000, Rel(a). Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, p. 11.12.2023.